Tribunal: TJSP
Processo: 1008565-39.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO DE SEIS HORAS POR CONTA DE OVERBOOKING – fato incontroverso – hipótese de dano in re ipsa – ofensa aos apelantes que se acentuou sobremaneira pelo fato de que, por conta da alteração do voo no trajeto entre Miami e São Paulo, eles não tiveram acesso à alimentação especial (sem glúten) que pediram por força de restrição

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO DE SEIS HORAS POR CONTA DE OVERBOOKING – fato incontroverso – hipótese de dano in re ipsa – ofensa aos apelantes que se acentuou sobremaneira pelo fato de que, por conta da alteração do voo no trajeto entre Miami e São Paulo, eles não tiveram acesso à alimentação especial (sem glúten) que pediram por força de restrição alimentar – trecho de mais de oito horas em que se viram privados de alimentação.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – quantum fixado pelo magistrado de 1o grau (R$ 1.000,00, para cada apelante) que deve ser majorado não para o valor pleiteado, mas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada um dos apelantes – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008565-39.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HOLGER
MUNHOZ
MILLENET,
CRISTIANO
MUNHOZ
MILLENER
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), LEONARDO MUNHOZ MILLENER
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS) e DANIELA CORREIA MUNHOZ
MILLENET, é apelada AMERICAN AIRLINES INCORPORATION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-39.2019.8.26.0011 - Voto 25026
2
VOTO No: 25026
APELAÇÃO No: 1008565-39.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: PAULO BACCARAT FILHO
APTES. : HOLGER MUNHOZ MILLENET E OUTROS
APDA. : AMERICAN AIRLINES INC.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA PROCEDENTE ATRASO DE VOO DE SEIS
HORAS
POR
CONTA
DE
OVERBOOKING

fato
incontroverso hipótese de dano in re ipsa ofensa aos apelantes
que se acentuou sobremaneira pelo fato de que, por conta da
alteração do voo no trajeto entre Miami e São Paulo, eles não
tiveram acesso à alimentação especial (sem glúten) que pediram
por força de restrição alimentar trecho de mais de oito horas em
que se viram privados de alimentação.
VALOR DA INDENIZAÇÃO quantum fixado pelo magistrado
de 1o grau (R$ 1.000,00, para cada apelante) que deve ser
majorado não para o valor pleiteado, mas para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) em favor de cada um dos apelantes valor adequado às
circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao
caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
pelos autores Holger Munhoz Millenet, Daniela Correia Munhoz Millenet, Cristiano
Munhoz Millener e Leonardo Munhoz Millener em face da ré American Airlines
INC. Os autores alegaram que adquiriram passagens aéreas da ré para viagem de
Atlanta/EUA para Curitiba, com conexões em Miami e São Paulo, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-39.2019.8.26.0011 - Voto 25026
3
28/07/2019. A chegada a Curitiba estava marcada para o dia 29/07/2019, às 09:40
horas. O trecho entre Miami e São Paulo, operado em sistema de compartilhamento
com a LATAM, tinha decolagem marcada para as 19:55 horas e chegada às 05:20
horas do dia 29/07/2019. Ao se apresentarem para o embarque, a empresa afirmou
que o voo estava lotado e foram impedidos de embarcar. Dirigiram-se ao balcão da ré
e foram colocados em lista de espera de voo com saída prevista para as 23 horas.
Foram realocados em tal voo e chegaram em São Paulo às 08:30 horas do dia
29/07/2019. Perderam a conexão para Curitiba. Após novos desencontros de
informações, embarcaram às 14:30 horas e chegaram ao destino às 16 horas mais
de seis horas de atraso em relação ao originalmente contratado. Solicitaram comida
especial nos voos (sem glúten), o que não foi observado pela ré em decorrência da
alteração do voo. Tal fato os impediu de fazer as refeições por longo período até a
chegada a São Paulo. Pediram a condenação da ré no pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 7.000,00 para cada um dos autores.
A ação foi julgada procedente (fls. 233/236) para o fim de ser
a ré condenada no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
1.000,00, para cada um dos autores. A ré foi condenada no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Inconformados, os autores apelaram (fls. 239/245). Alegaram
que o valor arbitrado não serviu para reparar os danos causados. Como disseram,
além do atraso de seis horas, em razão da perda da conexão e alteração unilateral do
voo, ficaram sem alimentação por oito horas, em vista da restrição alimentar
inicialmente informada. Em razão da perda da conexão e alteração do voo, ficaram
sem alimentação durante oito horas. Pugnaram pela majoração do valor fixado a
título de indenização por dano moral para R$ 7.000,00 para cada um dos apelantes.
A apelada, em sua resposta (fls. 254/261), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
A fls. 274 e segs., o MP que atua no caso por conta de dois
dos apelantes serem menores apresentou parecer no sentido de ser provido o
recurso para o fim de se aumentar a indenização para R$ 2.000,00.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-39.2019.8.26.0011 - Voto 25026
4
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
Assim anotado, o recurso merece parcial provimento, “data
venia”, em maior extensão do que a proposta pelo i. representante do Ministério
Público.
Como já relatado, os apelantes foram impedidos de embarcar
no voo que faria o trecho Miami-Sâo Paulo, por conta da lamentável prática de
“overbooking” por parte da apelada. Foram realocados em novo voo e não receberam
a alimentação especial contratada sem glúten. Em razão do atraso, perderam a
conexão para Curitiba. Houve atraso de seis horas em relação ao originalmente
contratado.
Os apelantes buscam a majoração do quantum indenizatório.
A realocação em outro voo e o atraso dela decorrente são
incontroversos. Também não se duvida do aborrecimento e do incômodo sofrido
pelos apelantes em virtude do atraso do voo.
Trata-se de dano in re ipsa ̧ consoante entendimento
sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 299.532/SP, Rel. Min. Honildo
Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), 4a T., DJe
23.11.2009; AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T.,
j. em 25.10.2011, DJe 07.11.2011; REsp 612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, 4a T., DJ 8.10.2007, dentre outros).
Desnecessário se dizer mas se dirá que o mínimo que os
passageiros de uma companhia aérea esperam é que possam embarcar no horário
programado.
Dessa forma, a reprovável conduta da apelada, acabou por
frustrar as naturais expectativas do contrato de transporte em razão do atraso de seis
horas impingido aos apelantes, por conta, repise-se da prática de “overbooking”,
indicativa da pouca preocupação e consideração da empresa com relação aos seus
clientes. No mais, a situação dos apelantes foi agravada pelo fato de que solicitaram
alimentação especial sem glúten em razão de restrição alimentar. Por conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-39.2019.8.26.0011 - Voto 25026
5
impossibilidade de embarcar no voo contratado e da alteração havida, ficaram sem
alimentação, em vista da referida restrição alimentar, no trajeto entre Miami e São
Paulo.
Anote-se que a apelada, na contestação, sequer se manifestou a
respeito da solicitação de alimentação especial pelos apelantes. Posteriormente, a
apelada esclareceu que em relação à “solicitação da comida especial nos voos (sem
glúten), (...) não houve sequer comprovação da pretensão dos autores, evidenciando
clara inconsistência em suas alegações” (fls. 166). Ora, cabia à apelada se insurgir
no momento oportuno na contestação de forma veemente a respeito da ausência
de solicitação de alimentação especial por parte dos apelantes. Não pode ser
considerada a manifestação posterior, desacompanhada de qualquer prova.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento das vítimas, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
Postas tais premissas, respeitado o entendimento do ilustre
magistrado de 1o grau, merece majoração a quantia estipulada na sentença (R$
1.000,00). O referido montante além de não indenizar devidamente o abalo moral
sofrido pelos apelantes, também não ostenta o caráter educativo-punitivo que deve
estar presente nesta modalidade de indenização.
No caso dos autos, além do atraso do voo por cerca de seis
horas, a ofensa aos direitos de personalidade dos apelantes se acentuou sobremaneira
pelo fato de que ficaram sem alimentação especial por mais de oito horas sem
glúten, em razão de restrição alimentar no trajeto entre Miami e São Paulo.
Assim, a indenização deve ser fixada em montante mais
expressivo do que o adotado em 1o grau.
Observadas as circunstâncias em concreto do presente caso, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-39.2019.8.26.0011 - Voto 25026
6
não pode ser atendida a pretensão dos apelantes de majoração da indenização para
R$ 28.000,00 no total (R$ 7.000,00 para cada um) , é razoável que ela seja
aumentada mais do que proposto pelo i. representante do Ministério Público, qual
seja, deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um deles.
Dadas as condições particulares dos autos, a quantia não
implica enriquecimento sem causa, bem como e principalmente traz inserido o já
acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve permear a indenização na
espécie, ao compelir a apelada a tomar mais cautela no desenvolvimento de suas
atividades, tratando de forma mais adequada os seus clientes. Tal caráter ainda é
combatido por alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos
parâmetros considerados na estipulação do valor da indenização.
Não houve fixação de indenização, mas majoração da
estipulada em 1o grau. Em sendo assim, sem que se fale em violação ao disposto na
Súmula no 362 do STJ1, a indenização será corrigida pela tabela de cálculos deste
tribunal a partir da data da prolação da sentença.
Por fim, incabível a majoração dos honorários advocatícios em
sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC porque fixados em 1o grau no
limite máximo.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
1 De seguinte teor: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”.